Tribunal: TJDFT
Processo: 0731821-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731821-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Total Arquitetura e Urbanismo Eireli - EPP Embargado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo empresário Total Arquitetura e Urbanismo Eireli - EPP (Id. 29755817) contra a decisão (Id. 29679440) que deferiu parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 180 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator